Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704225-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EVAINE MARIANA PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. TEMA 1150/STJ. APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. A alusão feita na sentença a laudo pericial contábil, produzido em processo distinto, teve caráter meramente ilustrativo/elucidativo, sem que constituísse fundamento para a improcedência do pedido inicial, não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de prévia intimação da parte sobre o documento ou prejuízo capaz de invalidar o julgado. 2. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e à instituição compete assegurar a manutenção dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, após cessados os depósitos anuais das respectivas cotas. Todavia, as atualizações monetárias aplicadas aos saldos das contas individuais, ao longo dos anos, devem seguir, estritamente, a legislação que rege o programa (Lei Complementar no 26/1975), bem como, as diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, responsável pela gestão do PIS/PASEP. 3. Caso concreto em que a parte autora trouxe aos autos laudo pericial elaborado por contador particular, com aplicação de índices totalmente dissonantes daqueles previstos na regulação específica do programa. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 370 e 373, inciso II e § 1o, ambos do CPC, sustentando que, por erro grosseiro e má gestão, o recorrido não aplicou corretamente a correção monetária, bem como deixou de aplicar o índice de juros remuneratórios conforme determina a lei, restando à insurgente o saque de valor ínfimo e irrisório que não corresponde ao devido, repercutindo em nítida lesão patrimonial. Aduz, ainda, ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a decisão foi embasada em laudo de outro processo, não havendo a oportunidade de manifestação. Sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, indica ofensa à LC 8/70, à LC 26/75 e ao Decreto 9.978/19. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 370 e 373, inciso II e § 1o, ambos do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ainda, descaber dar trânsito ao recurso quanto à indicada violação à LC 8/70, à LC 26/75 e ao Decreto 9.978/19, visto que a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de indicar em seu recurso especial os dispositivos de lei que teriam sido violados pelo aresto recorrido, o que revela a deficiência de fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.060.743/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020